Tribunal: TJMT
Processo: 1001482-84.2019.8.11.0044
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001482-84.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELANTE), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL – DEFERIMENTO DA LIMINAR DETERMINANDO O SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS CONSTATADAS – INCONFORMIDADES SANADAS PELO MUNICÍPIO – NECESSIDADE DE RATIFICACAO DA LIMINAR – DETERMINACAO DE OBTENCAO DO ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS EM TRINTA DIAS – PRETENSAO DE DILACAO DE PRAZO E AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – DESCABIMENTO – INDÍCIOS DE OBTENCAO DO DOCUMENTO ADMINISTRATIVAMENTE E CIENCIA DA IRREGULARIDADE HÁ LONGA DATA – ASTREINTES A SEREM ARBITRADAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
–
INSURGENCIA QUANTO À CARGA HORÁRIA DE FARMACEUTICO LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL – AUSENCIA DE IMPOSICAO DE OBRIGACAO QUANTO À ESTE FATO FACE A INEXISTENCIA DE PEDIDO NA INICIAL – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera a tese de que, o saneamento das irregularidades importariam na improcedência do feito, tendo em vista que, as inconformidades foram sanadas após o deferimento da liminar, ou seja, por força de decisão judicial, devendo portanto, a tutela de urgência ser ratificada por ocasião do julgamento do mérito.

Não há falar em dilação do prazo de trinta dias para a obtenção do alvará de corpo de bombeiros, em razão de que os fatos narrados se mostravam de conhecimento do ente federativo desde o ano de 2015, e ainda, diante de indícios de que tal licença já foi providenciada na seara administrativa.

Ausente a imposição de alteração da carga horária do farmacêutico responsável pelo Hospital Municipal, não prospera eventual insurgência quanto a este fato, mormente em razão da inexistência de pedido neste sentido na petição inicial.

Nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, o juiz pode, de ofício, modificar o valor, a periodicidade ou até mesmo excluir a multa, caso verifique que esta se tornou excessiva ou o obrigado demonstre cumprimento da obrigação, ou apresente justa causa para o seu descumprimento. Multa diária que deve permanecer incólume, visando compelir o demandado ao cumprimento da cominação judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo

MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE
face a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da Ação Civil Pública no
1001482-84.2019.8.11.0044
,

movida pelo Ministério Público Estadual, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, tornar definitiva a liminar, determinando ao Apelante que promova, no prazo de trinta dias, o saneamento das irregularidades constatadas na Farmácia Básica e na Farmácia Hospitalar Municipal, sob pena de arbitramento de multa diária.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante, que a sentença objurgada incorreu em contradição, ao fundamento de que, mesmo reconhecendo o esforço do Município em sanar as irregularidades, condenou o ente federativo por ocasião da decisão de mérito, sem delimitar as obrigações para cumprimento.

Assevera que, as irregularidades constatadas não impedem a realização das atividades da farmácia municipal, não havendo se falar em negativa do direito à saúde dos Munícipes.

Argumenta que, dentre as irregularidades constatadas, encontram-se remanescentes tão somente o alvará do corpo de bombeiros, pendente de análise pela corporação; bem como quanto à regularização da carga horária do farmacêutico que atua no hospital municipal.

Afirma que, o prazo de trinta dias para a regularização quanto ao alvará do corpo de bombeiros deve ser retificado, pois, já existe requerimento administrativo solicitando a aprovação do projeto de segurança contra incêndio e pânico, pendente de análise pela corporação.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reconhecendo-se a nulidade da sentença, face a existência de contradição. Alternativamente, que seja reconhecido o cumprimento dos itens apontados, retificando-se a sentença quanto ao prazo para apresentação do alvará do corpo de bombeiros, bem como quanto à alteração da carga horária do farmacêutico responsável pela atuação junto ao hospital municipal.

Contrarrazões no id. 75280565, oportunidade em que o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que, as desconformidades foram constatadas desde o ano de 2015, e mesmo após a notificação do Prefeito Municipal e da Secretária Municipal de Saúde, estes permaneceram inertes, não havendo se falar em dilação de prazo para cumprimento das obrigações cominadas pelo Juízo de 1o Grau.

O Parecer Ministerial (id. 42196977) se manifestou, pelo não conhecimento do recurso, por inobservância ao princípio da dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Município de Gaúcha do Norte, ao fundamento de que, chegou ao conhecimento do
Parquet
, a ausência de medicamentos de uso contínuo na farmácia hospitalar do Município de Gaúcha do Norte.

Narra na exordial que, em diligência, foram constatadas irregularidades na farmácia básica municipal e na farmácia hospitalar, tais como:

01)Ausência de alvará para corpo de bombeiros; 02)Ausência de licença sanitária expedida pela Vigilância Sanitária; 03)Ausência de luminárias e placas de saída de emergência; 04)Extintores com validade vencida; 05)Ausência de desinsetização e desratização; 06)Infiltrações nas paredes; 07)Requisitos de infraestrutura em desacordo com a RDC 44/2009; 08)Controle inadequado do termo higrômetro; 09)Fracionamento dos medicamentos em desacordo com a RDC 44/2009; 10)Caixas em contato direto com o chão/parede/piso; 11)Apenas um responsável técnico pela farmácia Hospitalar com horário das 18:00 às 22:00 horas.

Afirma que, mesmo após notificados o Prefeito Municipal e a Secretária Municipal de Saúde, o Município permaneceu inerte, razão pela qual, o órgão ministerial propôs a demanda originária.

Após instrução processual, sobreveio a sentença objurgada, contra a qual se insurge o Município,
determinando à este que promova, no prazo de trinta dias, o saneamento das irregularidades constatadas na Farmácia Básica e Farmácia Hospitalar Municipal, sob pena de arbitramento de multa diária.

Pois bem.

Inicialmente, suscita o Ministério Público a inobservância ao princípio da dialeticidade pelo Recorrente.

Inobstante o argumento vertido pelo
Parquet
, evidencia-se que, o Apelante logrou êxito em impugnar os fundamentos da decisão agravada, sendo possível extrair as razoes de fato e de direito do pedido de reforma.

Feitas estas considerações, rejeito a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade.

Passo então à análise do recurso propriamente dito.

Insurge-se o Apelante, ao fundamento de que a sentença apresenta contradição, uma vez que, não obstante reconheça o saneamento de irregularidades, impôs condenação ao Município; e ainda, que o prazo de trinta dias para a obtenção do alvará de corpo de bombeiros mostra-se exíguo, bem como que, não cabe ao Poder Judiciário impor a majoração da carga horária do farmacêutico responsável por atuar no Hospital Municipal.

Extrai-se da petição inicial que, a farmácia básica e hospitalar do Município de Gaúcha do Norte apresentava irregularidades, tais como: 01)Ausência de alvará para corpo de bombeiros; 02)Ausência de licença sanitária expedida pela Vigilância Sanitária; 03)Ausência de luminárias de emergência e placas de saída de emergência; 04)Extintores com validade vencida; 05)Ausência de desinsetização e desratização; 06)Infiltrações nas paredes; 07)Requisitos de infraestrutura em desacordo com a RDC 44/2009; 08)Controle inadequado do termo higrômetro; 09)Fracionamento dos medicamentos em desacordo com a RDC 44/2009; 10)Caixas em contato direto com o chão/parede/piso; 11)Apenas um responsável técnico pela farmácia Hospitalar com horário das 18:00 às 22:00 horas.

O Juízo de 1o Grau consignou que, após o deferimento da liminar, o Município envidou esforços para sanar as irregularidades, logrando êxito em solucionar a maioria delas.

Conforme se verifica da petição id. 75280538, o Município logrou êxito em comprovar a obtenção de licença expedida pela vigilância sanitária; instalação de luminárias e de placas de sinalização apontando a saída de emergência; substituição de extintores de incêndio; realização de serviços de desinsetização e desratização; cumprimento da Portaria MS 93/93, quanto à afixação em local visível de placa informativa sobre o farmacêutico responsável e outras informações exigidas pela normativa; construção e entrega de um prédio próprio para a Farmácia Municipal, regularizando problemas de infiltrações, com a limpeza do almoxarifado, quanto à remoção de teias de aranha, e retirada de manchas dos pisos, existentes no prédio anterior; utilização de pallets para que caixas de medicamentos não fiquem em contato direto com o piso; controle adequado de temperatura e umidade (termohigrômetro); solicitação de expedição de alvará ao corpo de bombeiros; regularização quanto ao fracionamento de medicamentos.

Quanto à disponibilização de um responsável técnico pela farmácia hospitalar apenas nos horários das 18:00 às 22:00 horas, conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, o Ministério Público somente constatou tal fato, não formulando requerimento de majoração de carga horária ou contratação de outro funcionário.

A propósito, colaciono excerto da sentença objurgada:

“Apesar das extensas documentações trazidas pelo município de Gaúcha do Norte, em sua peça de defesa este argumentou pela improcedência da ação somente no que diz respeito a insurgência do Ministério Público quanto a existência de somente 01 (um) responsável técnico para o horário das 18h00 às 22h00 (de segunda a sexta).

Informa que a farmácia hospitalar apenas serve como um fornecedor e armazenador de estoque descentralizado, sendo desnecessária a elevação da carga horária do técnico responsável.

De fato, não trouxe o Ministério Público qualquer pedido na inicial quanto ao aumento de carga horário do técnico na Farmácia Hospitalar, mas tão somente um apontamento realizado no relatório elaborado pelo CAOP
.”

Destarte, quanto à tal ponto, não houve condenação do Município a adotar qualquer providência, não prosperando a insurgência.

Quanto ao processo administrativo de segurança contra incêndio e pânico, verifica-se que, em consulta realizada no endereço eletrônico da Secretaria de Estado de Gestão
[1]
, o processo no 40522/2019 foi aprovado, encontrando-se arquivado desde 10/03/2020.

Assim, não há falar em dilação de prazo para obtenção do alvará do corpo de bombeiros. Ainda que, eventualmente, tal documento não tenha sido expedido, incumbe ao Recorrente, em sede de cumprimento de sentença, informar ao Juízo de 1o Grau, o adimplemento da obrigação ou a impossibilidade de fazê-lo no prazo estipulado.

Quanto às astreintes, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, o juiz pode, até mesmo de ofício, modificar o valor, a periodicidade ou até mesmo excluir a multa, caso verifique que esta se tornou excessiva ou o obrigado demonstre cumprimento, ainda que parcial, da obrigação, ou apresente justa causa para o seu descumprimento.

Destarte, por ora, não há falar em afastamento da multa diária, uma vez que, em princípio, todas as irregularidades apontadas pelo Ministério Público foram sanadas pelo Município e ainda, que o Juízo de 1o Grau determinou o arbitramento de astreintes somente acaso não comprovado o saneamento das irregularidades.

Registre-se que o caso não comportava a improcedência da ação, mas sim a ratificação da liminar que determinou a regularização das inconformidades constatadas, tendo em vista que, tão somente em razão da determinação judicial, o ente federativo procedeu à regularização da situação apontada pelo
Parquet
na inicial.

Feitas estas considerações, de rigor a ratificação da decisão que deferiu a liminar, determinando o saneamento das irregularidades constatadas na Farmácia Municipal, visando compelir ao Poder Público que assegure o direito social e fundamental, previsto constitucionalmente, de acesso universal e igualitário à saúde, mediante o cumprimento de seu dever de observância ao princípio da eficiência.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“Na hipótese,
o juízo de origem determinou que o requerido promova o saneamento das irregularidades encontradas na Farmácia Básica Municipal de Gaúcha do Norte e que mantenha o regular funcionamento da unidade atendendo a normatização brasileira de segurança contra incêndio e pânico, fixando prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento integral das obrigações.

Contudo, em que pese a fixação de prazo exíguo, deve -se considerar que as desconformidades foram apontadas em 2015 e em 2018 o Ministério Público expediu a Recomendação no 05/2015 ao prefeito e secretária municipal de saúde para que sanassem as irregularidades apontadas no Relatório de Fiscalização da Farmácia
.

Logo, foram intentadas medidas visando a resolutividade da controvérsia e que não resultaram no êxito.

Como bem registrado pelo Órgão Ministerial na inicial: ‘Toda a narrativa acima exposta demonstra que
há mais de 04 (quatro) anos, a despeito do acompanhamento do Ministério Público, inclusive com o envio de Recomendação, não foram adotadas as medidas necessárias a fim de se regularizar a situação das farmácias municipais.’ (destaquei).

Assim,
não que se falar em exiguidade e necessidade de dilatação de prazo quando o ente requerido vem há anos se esquivando do cumprimento das determinações judiciais que, mesmo se tratando de imposição legal, foi necessário judicializar a questão.

Posto isso, ausentes fundamentos aptos à modificação da sentença, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto, em parcial consonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível
.

É como voto.

[1]
http://www.protocolo.gestao.mt.gov.br/consulta/epP.php?p_anoProcesso=2019&p_numeroProcesso=40522

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021